Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-35.2023.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000480-35.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELE PAULO DOS SANTOS - CPF: 630.953.703-26 (APELANTE), ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA PONTES - CPF: 428.227.728-94 (ADVOGADO), IVANILDA DA SILVA - CPF: 090.474.481-70 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), JAYANE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 064.327.011-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIELE PAULO DOS SANTOS - CPF: 630.953.703-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000480-35.2023.8.11.0078

APELANTE: IVANILDA DA SILVA, JAYANE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÕES NA SANÇÃO DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06 – PRIMEIRA APELANTE – PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – MÉRITO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIÁVEL – PENA SUPERIOR A 4 QUATRO ANOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SEGUNDA APELANTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – COMÉRCIO DE ENTORPECENTES CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ELEMENTOS IMPEDITIVOS –DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA –RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Tendo a apelante sido condenada a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, o pleito de substituição por restritiva de direitos mostra-se improcedente.

O pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais,

é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Se demonstrada a prática de comércio de drogas, verifica-se impossível a desclassificação para o uso compartilhado previsto no § 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Para concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000480-35.2023.8.11.0078

APELANTE: IVANILDA DA SILVA, JAYANE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelas defesas de Ivanilda da Silva e Jayane Oliveira Fernandes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Penal n. 1000480-35.2023.8.11.0078, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar ambas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e as absolveu do crime previsto no art. 35 da mesma lei, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

A defesa de Ivanilda da Silva arguiu, preliminarmente, a insuficiência de fundamentos para a manutenção da prisão. No mérito, requereu a substituição da pena privativa de liberdade e a isenção das custas processuais, alegando a hipossuficiência da apelante, ID. 179146294.

As razões recursais de Jayane Oliveira Fernandes foram apresentadas pela Defensoria Pública, ID. 179146304. Sustentou insuficiência de provas para sua condenação por tráfico, pugnando pela desclassificação para uso compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, ID. 179146297 e ID. 179146306, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos
,
ID. 184554155.

No ID. 189710696, a apelante Jayane Oliveira Fernandes apresentou instrumento de procuração nos autos, requerendo a habilitação do Dr. Wolbam Miller Sanches Miguel, OAB/MT 25464.

Defiro o pedido de habilitação do advogado constituído no ID. 189710696, procedendo-se as anotações necessárias.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000480-35.2023.8.11.0078

APELANTE: IVANILDA DA SILVA, JAYANE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Ivanilda da Silva suscita preliminarmente o direito de recorrer em liberdade.

Em sentença, o Juízo singular negou à apelante o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

"Como as circunstâncias fáticas não foram alteradas, mantenho a segregação cautelar de Ivanilda e Jayane, uma vez que a medida é necessária para garantia da ordem pública e para impedir reiteração criminal já que os Acusadas praticavam habitualmente o tráfico e, com relação à Ivanilda, foi flagrada traficando novamente (sentença deste outro processo também proferida na data de hoje) mesmo estando em prisão domiciliar. Soma-se a isso o fato da autoria e materialidade terem sido reconhecidas neste momento, com a condenação, sendo aplicada pena superior a 04 anos; além de o delito ser equiparado a hediondo. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva permanecerá inalterada."
(
sic
, ID. 179146281)

Extrai-se dos autos que a apelante teve a prisão preventivamente substituída por domiciliar no dia 1º.2.2023.

Entretanto, em 3.2.2023 foi presa em flagrante por novo cometimento de tráfico de drogas (1000314-03.2023.8.11.0078), que culminou na condenação da ação penal nº 1000543-60.2023.8.11.0078.

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.

Com essas considerações e, em consonância ao parecer,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
, mantendo-se a prisão cautelar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de Ivanilda da Silva visa, em síntese, à substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à isenção das custas processuais. O apelo de Jayane Oliveira Fernandes objetiva, sucintamente, a desclassificação de sua conduta para uso compartilhado (art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06) ou, subsidiariamente, o reconhecimento e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços).

Passa-se à análise dos recursos por ordem de interposição.

Da apelante Ivanilda da Silva:

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito pressupõe que a pena aplicada não
seja "superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo"
(art. 44, I, do CP).

In casu
, tendo a apelante sido condenada a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, o pleito de substituição por restritiva de direitos mostra-se improcedente.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais,

entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Logo, incabível o pedido de isenção das custas processuais.

Da apelante Jayane Oliveira Fernandes:

A denúncia narra o que se segue:

“[...] FATO 01: Com data de início incerta, mas perdurando ao menos até o dia 31/01/2023, com atuação nesta cidade e Comarca, as denunciadas JAYANE, IVANILDA E ADRIELE PAULA, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, associaram-se com o fim especial de praticarem, habitual e reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas na cidade de Sapezal/MT conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 111082085), Boletim de Ocorrência nº 2023.29061 (id. 111082086), Auto de Apreensão (id. 111086102), Relatório Policial (id. 111086114), Laudo Preliminar de Entorpecente (id. 111086112), Relatório Policial Final (id. 111086123), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02: Ainda, executando as finalidades da associação criminosa, em 31/01/2023, por volta das 20h, nesta cidade e Comarca, as denunciadas, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, guardavam e mantinham em sua posse 51 (cinquenta e uma) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 15 gramas; 14 (quatorze) porções de substância análoga à maconha, sendo uma porção grande e as demais porções médias, pesando aproximadamente 128,8 gramas; 58 (cinquenta e oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 34,8 gramas, além da quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais), sem que para tanto tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 111082085), Boletim de Ocorrência nº 2023.29061 (id. 111082086), Auto de Apreensão (id. 111086102), Relatório Policial (id. 111086114), Laudo Preliminar de Entorpecente (id. 111086112), Relatório Policial Final (id. 111086123), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que a equipe da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento ostensivo pela Rua do Cascudo, próximo ao local conhecido como 'República da Dona Deja', quando avistaram a denunciada Adriele Paula entregando para as denunciadas Jayane e Ivanilda um objeto tipo sacola. Após receberem o objeto, as denunciadas Jayane e Ivanilda entraram rapidamente em um veículo.

Na sequência, a guarnição seguiu o veículo, ocasião em que as abordaram. Ao realizarem a busca veicular, os militares encontraram no compartimento traseiro, onde estavam as denunciadas Jayane e Ivanilda, uma sacola com 51 (cinquenta e uma) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 15 gramas; 14 (quatorze) porções de substância análoga à maconha, sendo uma porção grande e as demais porções médias, pesando aproximadamente 128,8 gramas; 58 (cinquenta e oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso aproximado de 34,8 gramas, além da quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais).

Ato contínuo, a denunciada Ivanilda relatou aos militares durante a abordagem que as substâncias entorpecentes eram dela e da denunciada Jayane, bem como que Ivanilda recebeu as porções de entorpecentes da denunciada Adriele, na República da Dona Deja, objetivando realizar a traficância das substâncias entorpecentes no local conhecido como Cinzeiro.

Posteriormente, a equipe policial deslocou-se até a República da Dona Deja, onde abordaram a denunciada Adriele, sendo encontrada e apreendida com ela mais uma pequena porção de substância análoga à maconha.

Em seguida, perguntado a denunciada Adriele se havia mais entorpecente em sua residência, a denunciada afirmou, momento que levou os militares até o interior do quarto da denunciada e pegou sobre o forro diversas porções de substâncias análogas à maconha e pasta base de cocaína.

Ademais, foi juntado aos autos o resultado de uma busca exploratória dos dispositivos móveis apreendidos com as denunciadas Jayane e Ivanilda [autorizada conforme decisão proferida no APF nº 1000293-27.2023.8.11.0078] – id. 108823998, no qual foram identificadas negociações de drogas pelas denunciadas, confirmando a materialidade de ambos os delitos objeto desta denúncia (id. 111086114).

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais das acusadas e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontram-se as denunciadas JAYANE OLIVEIRA FERNANDES, IVANILDA DA SILVA e ADRIELE PAULA DOS SANTOS incursas nas sanções do artigo 35 e 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma dos art. 29 e 69, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação das denunciadas para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final serem julgadas e condenadas.”
(
sic
, ID. 179146225)

A apelante Jayane Oliveira Fernandes, em sede policial, relata que ela, junto a Ivanilda, estava indo até um local denominado "Cinzeiro" para vender drogas:

"(...) Que relata que foi oferecido pela plantonista da Polícia Civil a interrogada fazer ligação telefônica; Que relativo ao fato, relata a interrogada que na noite de ontem recebeu de ADRIELE, na república da Dona Deja uma sacola com drogas, sendo MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA, E COCAÍNA, tendo em seguida entrado junto com IVANILDA no carro de aplicativo e estavam indo para o CINZEIRO, onde iriam vender droga naquele local; Que relata a interrogada que iriam começar na data de ontem a venda de droga; Que relata que no trajeto foram abordados por policiais militares, tendo estes localizado a sacola de droga com a interrogada e IVANILDA; Que relata que venderiam a droga para ADRIELE e depois da venda ela daria uma parte para a interrogada e também para IVANILDA; Que relata que reside na mesma república de ADRIELE; Que relata que após a abordagem dos policiais voltaram para a república, tendo lá sido abordada também ADRIELE, tendo no forro do quarto de ADRIELE os policiais localizado mais droga, sendo COCAÍNA, MACONHA E PASTA-BASE DE COCAÍNA; Que relata que foi apreendido com a interrogada um celular motorola, azul, com capa transparente, onde relata que 102 reais que estava no celular pertence a interrogada, sendo oriundo do Auxilio Emergencial; Que relata que foram conduzidos até esta delegacia de polícia; Que relata a interrogada que faz parte de facção, sendo do COMANDO VERMELHO, sendo faccionada, conforme relata (...)."
(
sic
, ID. 179146193)

Em Juízo (Relatório de mídias - ID 179146289), a apelante aduz que a droga encontrada no Uber era de sua propriedade (“
5 (cinco) petecas de maconha, 10 (dez) de cocaína e 5 (cinco) de pasta base”
) para seu consumo próprio e de seus clientes de programa, negando vendê-las.

Todavia, ao ser questionada a respeito das mensagens presentes no WhatsApp de seu celular (Relatório Policial - ID. 179146214), admitiu vender drogas e que por essa razão fazia as anotações lá presentes.

Em fase judicial, a corré Ivanilda da Silva afirma que as drogas encontradas no Uber eram de propriedade de Jayane Oliveira Fernandes (Relatório de mídias - ID 179146289).

A corré Adriele Paula dos Santos, perante a autoridade policial, admitiu ter repassado drogas para que Jayane Oliveira Fernandes e Ivanilda da Silva vendessem:

"(...) Que relata que foi oferecido pela plantonista da Polícia Civil a interrogada fazer ligação telefônica; Que relativo ao fato, relata a interrogada que deseja falar, onde diz que na noite de ontem repassou 800 reais de MACONHA, e que de COCAÍNA e PASTA-BASE DE COCAÍNA não sabe a quantia, mas que IVANILDA e JAYANE pagaria pela droga cerca de dois mil e poucos reais; Que relata que foi a primeira vez que entregou droga para IVANILDA e JAYANE venderem; Que relata que os policiais abordaram o veículo que estavam IVANILDA e JAYANE, tendo retornado na república e abordado a interrogada, tendo no quarto da interrogada sido localizado MACONHA, PASTABASE DE COCAÍNA e COCAÍNA, tendo a droga sido localizada no forro do quarto, sendo 4 porções de maconha, 1.700 reais de cocaína, 1.200 reais de pasta-base de cocaína, não sabendo a interrogada a quantia ou peso das drogas; Que relata a interrogada que recebeu a droga na tarde de ontem, onde relata que não sabe como a droga chegou até a interrogada, mas relata que chegou, não dizendo quem ou de quem seria a droga que estava vendendo; Que relata que foi conduzida até esta delegacia de polícia (...)"
(sic, ID. 179146199)

Em Juízo, nega conhecer Jayane Oliveira Fernandes e Ivanilda da Silva e ter-lhes entregado sacola com drogas (Relatório de mídias - ID 179146289).

Os policiais militares Uilton da Silva Soares e Arli Alves Pereira Junior narram, em Delegacia de Polícia, que:

"(...) na noite de ontem em patrulhamento ostensivo pela Rua do Cascudo, sob esquina com Rua Piratantã observaram quando em frente a República da Dona Deja a suspeita ADRIELE PAULA entregava para as suspeitas JAYANE e IVANILDA um objeto tipo sacola, onde as suspeitas entraram rapidamente em um veículo Gol identificado como motorista de aplicativo; Que relata que nesse momento a guarnição da Polícia Militar fez acompanhamento do veículo, onde foi realizado a abordagem na avenida Engenheiro José da Silva Thiago, em frente a borracharia do Tigrão; Que relata que na busca veícular foi localizado pelo SD ARLI, no compartimento traseiro do veículo, onde estava sendo ocupado pelas suspeitas JAYANE e IVANILDA, uma sacola com diversas porções de substâncias análoga à pasta-base de cocaína, maconha e cocaína; Que relata que após localizarem a droga, em contato com a suspeita IVANILDA, esta disse que a droga era dela e da suspeita JAYANE, e que a mesma teria pego a droga da suspeita ADRIELE na república da dona Deja para estar vendendo o entorpecente no prostíbulo conhecido com CINZEIRO, tendo dito também que reside junto com ADRIELE na república da dona Deja; Que relata que em continuidade foram até o local onde residem, tendo deparados com ADRIELE na frente da república, tendo em abordagem sido localizado com a suspeita ADRIELE uma pequena porção de substância análoga à maconha, tendo sido perguntado para a suspeita sobre mais entorpecentes no interior da residência, tendo ADRIELE dito que sim, que tinha mais droga dentro da residência que residem; Que relata que a suspeito levou os policiais até o quarto e pegou sobre o forro diversas porções de substância análoga à cocaína, maconha e pasta-base de cocaína; Que diante da situação as três suspeitas foram presas e sido conduzidas sem lesões corporais até esta delegacia de polícia, tendo os materiais e dois celulares sido apreendidos (...)"
(
sic
, ID. 179146189)

Em audiência de Instrução, ambos os agentes públicos reiteraram suas declarações da fase extrajudicial, frisando que a quantidade apreendida com Jayane era expressiva (Relatório de mídias - ID 179146289).

A configuração de uso compartilhado pressupõe os seguintes requisitos:
“a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 1. 7ª ed., - SP: Ed. RT, 2013, p. 85).

Ocorre que o Relatório Policial, de ID. 179146214, demonstra amplamente, por meio de fotos de conversas extraídas do celular da apelante Jayane Oliveira Fernandes, que ela comercializava drogas com frequência e reiteradamente.

Além disso, ao ser questionada em audiência de instrução a respeito das mensagens e das anotações em caderno contendo valores e nomes, a apelante admitiu vender esses entorpecentes (Relatório de mídias - ID 179146289), o que afasta o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização do delito presente no § 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Ausentes os elementos especializantes previstos no § 3º do art. 33 da Lei de Drogas [eventualidade, ausência de objetivo de lucro, pessoa do relacionamento e consumo compartilhado], não há falar em desclassificação para o delito de uso compartilhado.”
(AP nº 158530/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2017)

Desse modo, mostra-se inadmissível a pretendida desclassificação para uso compartilhado de drogas.

Por outro lado, analiso o pleito de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Verifica-se que o magistrado
negou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) para a apelante por entender que, através do
Relatório Policial, de ID. 179146214, ficou demonstrado que Jayane Oliveira Fernandes
se dedicava à atividade criminosa, ante às diversas conversas, em dias distintos e com múltiplas pessoas, inclusive com membros de organização criminosa, aliadas ao controle de dívidas das vendas ilícitas que realizava.

Confira-se trecho da sentença:

“(...) Quanto a causa de diminuição de pena, a rejeito para Ivanilda e Jayane, isto porque a busca exploratória de Id. 11108614, comprova que as rés, acima citadas, se dedicavam a atividade criminosa, são diversas conversas em dias distintos e com múltiplas pessoas, inclusive, com membros de organização criminosa, conforme apontado ao final do relatório. Jayane ainda possuía um controle de dívidas das vendas ilícitas, indicando que a conduta era habitual e reiterada. Já Ivanilda, era integrante da organização conhecida como Comando Vermelho, conforme se verifica pela matrícula realizada pela organização criminosa e colacionada nessa busca exploratória. Inclusive, na sequência em que era juntada nessa matrícula, por seu nome, apelido, ‘Padrinho” e demais informações, a acusada ‘pergunta se já era considerada um ‘bipam’, portanto, não fazem jus a benesse, já que não preenchem os requisitos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. Friso que o redutor é uma benesse destinado ao traficante eventual, que cometeu um deslize e por isso é agraciado com uma redução de pena. O caso dos autos é diametralmente o oposto, pelo menos relacionado aos fatos relacionados a Ivanilda e Jayane (...)”
(
sic
)

Com efeito, para a concessão das benesses do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

No caso,
embora primária e de bons antecedentes, os elementos constantes nos autos impedem a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque foi demonstrado nos autos que a prática criminosa não era meramente pontual/ocasional, mas sim
habitual e reiterada
, notadamente pelas mensagens existentes no Relatório Policial de ID. 179146214, as quais explicitam a venda e o controle de valores, associados a nomes, que a apelante mantinha.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024